Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-71.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001817-71.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS - CNPJ: 10.804.925/0001-49 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ALAIDE FIGUEIREDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 369.465.592-15 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO DENOMINADO “CONTRIBUIÇÃO ANAPPS” – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ATO ILÍCITO – DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – DANOS MORAL E MATERIAL DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida ALAIDE FIGUEIREDO DOS SANTOS SILVA postula por indenização por danos materiais e morais, em virtude de descontos apontados como indevidos em seu benefício previdenciário, referente a serviço não contratados denominados de “CONTRIBUIÇÃO ANAPPS”, conforme o histórico de crédito juntado na inicial.

2.
Verifica-se nos autos que a parte Autora afirma que tomou ciência dos descontos realizados em seus proventos somente em 12/11/2019, ocorridos nos meses de abril/2018 a julho de 2019, tendo totalizado 16 parcelas, sendo 9 no valor de R$ 50,94; e, 7 no valor de R$ 52,69, que totalizam o montante de R$ 827,29, requer a restituição em sua forma dobrada.

3.
Diante da negativa da consumidora em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Reclamada o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto, não colacionou nenhum meio de prova capaz de corroborar com suas alegações acerca da licitude dos descontos realizados.

4.
Em razão disso, os descontos indevidos ocorridos nos proventos da parte Autora, configuram falhas na prestação de serviço e ensejam na obrigação de indenizar por dano moral, considerando, inclusive, que a reclamante é pessoa idosa, com parcos recursos financeiros, sendo que tais descontos correspondem a parte significava de seus proventos. Além disso, pelos descontos indevidos, impõe-se a devolução dos valores, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável.

5.
O quantum indenizatório fixado a título de dano moral, deve atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Desta forma, a indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral e a restituição na forma dobrada, que perfaz o valor de R$1.654,50, não comporta reforma.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de: I -
DECLARAR INEXISTENTE

o negócio jurídico
e consequentemente o débito ensejador da cobrança, devendo a requerida tomar as providências cabíveis para fins de dar baixa nos descontos, sob pena de multa diária. II -
CONDENAR a requerida, ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; III -
CONDENAR a Requerida, à RESTITUIÇÃO, em dobro, do valor total de R$ 1.654,50
(um mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)”,
não merece reparos e deve ser mantida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

9.
Condeno a Recorrente ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ANAPPS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021